Tribunal: STF
Processo: RE 1256866
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
    Não se reputa razoável impedir a matrícula de estudante convocado pelo Sistema Nacional de Seleção Unificada - SiSU em decorrência de mero erro formal na realização de etapa online da matrícula.
    Ausência de prejuízo aos demais candidatos e à Administração Pública e configuração de desperdício de recursos públicos na manutenção de vaga ociosa em universidade pública sem motivo razoável a justificar seu não preenchimento.
    Houve o reconhecimento por parte da universidade de que o impetrante efetuou a matrícula dentro do prazo e enviou a documentação correta, incorrendo o mesmo, portanto, em mero erro formal. Em não havendo vagas, feriria o princípio da isonomia o impetrante retirar a vaga daquele que houvesse sido diligente e tivesse observado todas as regras previstas no edital, mas não é este o caso em exame, visto que restaram vagas não preenchidas“ (pág. 218 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV, LV; 206 I; e 207, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Em que pesem as alegações da apelante, impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis os fundamentos da sentença, os quais mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Como bem salientou o magistrado singular, 'houve o reconhecimento por parte da universidade de que o impetrante efetuou a matrícula dentro do prazo e envio a documentação correta, incorrendo o mesmo em mero erro formal. Não desconheço o fato de que, em não havendo vagas, feriria o princípio da isonomia o impetrante retirar a vaga daquele que houvesse sido diligente e tivesse observado todas as regras previstas no edital, mas não é este o caso, visto que restam vagas” (pág. 216 do documento eletrônico 2).
    Assim para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido” (RE 967.252-AgR/RN, de minha relatoria).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. REQUISITOS PARA INGRESSO. DECRETO Nº 7.642/2011. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase processual.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 945.534-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator